Tribunal: TJBA
Processo: 0500909-12.2017.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500909-12.2017.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: EVANDRO DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
FRANCINE MARJORIE LAGO VALE DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. SUBMISSÃO AO SISTEMA DE REEMBOLSO PREVISTO NO CONTRATO. CABIMENTO. PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO. DEVIDO.

I – Na hipótese de o segurado optar por utilizar rede médica/hospitalar não credenciada, deve se submeter ao sistema de reembolso nos moldes previstos no pacto firmado.

II –
“
Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.” (Tema 1.032 do STJ).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO COMO IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta Apelação 0500909-12.2017.8.05.0054, em que é apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e apelad
a

EVELLY DOS SANTOS SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça